Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPOSABILIDADE CONTRATUAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução prescreve no prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).
2. A pretensão executiva sustentada em título judicial, tendo na origem responsabilidade civil contratual, prescreve no prazo de 10 anos, aplicando-se regra geral do art. 205 do Código Civil.
3. O prazo prescricional de que o credor primitivo dispõe para cobrar a dívida do executado é o mesmo prazo prescricional aplicável à hipótese de sub-rogação, inteligência do artigo 349 do Código Civil.
4. Agravo conhecido e não provido.